Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. AUTOMÓVEL OBJETO DE FURTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO IMPOSTA POR JUÍZO DE COMARCA DIVERSA. INVESTIGAÇÃO A CARGO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DA JURISDIÇÃO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. A busca tardia por providências judiciais afasta a urgência da medida pleiteada impossibilitando o reconhecimento do risco ao resultado útil do processo antes de se haver estabelecido um mínimo de contraditório.

2. A fraude praticada anteriormente por terceiros é capaz de macular toda a cadeia de transações realizadas com o veículo, não sendo suficiente a demonstração da boa-fé de terceiro, comprovada pela atuação de praxe para a transferência do veículo, para convalidar, de pronto, o ilícito praticado.

3. Estando o veículo objeto de investigação criminal sob a responsabilidade da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a retirada da restrição que recai sobre o bem extrapola a competência do juízo cível desta circunscrição judiciária.

4. Recurso desprovido.